Tribunal: TCU
Processo: 005.077/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Hildete da Conceição Maia no cargo de Técnico de Contabilidade do extinto Ministério da Fazenda. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Hildete da Conceição Maia; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada até a data de ciência desta decisão pela unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério da Economia que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique a interessada do inteiro teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3 no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe ao TCU documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, e o submeta a este Tribunal para nova apreciação.